Tribunal: TJDFT
Processo: 0009448-14.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009448-14.2017.8.07.0007 RECORRENTE: LUCIANA SILVA MENDES MACHADO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DO IMÓVEL RESPECTIVO ADQUIRIDO POR TERCEIRO. QUESTÃO DECIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Não pode ser modificada, no julgamento de embargos de terceiro, decisão definitiva que determinou a penhora do imóvel relativo ao débito condominial que constitui o objeto do cumprimento de sentença, independentemente da sua alienação a terceiro. II. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 513, §5o, 568, inciso I, e 779, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não pode ser mantida a penhora de bem pertencente àquele que não integrou o polo passivo da ação de cobrança e da execução. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 513, §5o, 568, inciso I, e 779, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No julgamento do Agravo de Instrumento 2015.00.2.015901-6 foi indeferido o redirecionamento do cumprimento de sentença e a penhora do imóvel adquirido pelos Recorrentes (...) O acórdão considerou que os adquirentes não tinham legitimidade para o cumprimento de sentença e que não houve fraude à execução hábil a justificar a penhora do imóvel adquirido (...) Mas esse acórdão foi reformado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.653.143/DF (...) A matéria, portanto, já foi objeto de pronunciamento judicial definitivo que não pode ser modificado nos presentes Embargos de Terceiro.” (ID 9267800 - Pág. 8). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030